Tribunal: STF
Processo: RE 1276919
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgados do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.
    2. O primeiro recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público Federal contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. Em princípio, não cabe ao Judiciário interferir em políticas públicas e distribuição de recursos administrativos, porque ser essa uma tarefa primordial do administrador. Contudo, em situações excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático; . O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço; . Em que pese o relevante argumento trazido pela reserva do possível, não é lícito ao Poder Público, mediante indevida manipulação de sua atividade financeira ou político-administrativa, criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência; . É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. No caso concreto, o encargo político-jurídico atribuído constitucionalmente à União é a implementação de quadro policial adequado junto à Delegacia em Guaíra/PR (a própria União admite a condição deficitária de tal unidade policial), para viabilizar o atendimento do direito fundamental à segurança” (fl. 3, vol. 3).
    Os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público Federal foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (fl. 100, vol. 3).
    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º, 6º e 144 da Constituição da República.
    Assevera que, “enquanto direito de todos, a segurança pública é um interesse público primário, incumbindo ao Estado, no desempenho da função administrativa, o dever de bem promovê-la. A segurança pública é, portanto, um fim indisponível a ser buscado pelo Estado através de comandos administrativos externados por atos do administrador público” (fl. 117, vol. 3).
    Narra que, “ao reconhecer a omissão da União quanto à obrigação de garantir a segurança pública, a decisão recorrida determinou sejam adotadas medidas para preencher apenas 90% do efetivo ideal, porquanto o suprimento total do efetivo ‘afrontaria a isonomia em relação às demais [Delegacias], as quais certamente não estão trabalhando com o efetivo ideal, diante da precariedade da estrutura da polícia rodoviária federal do país’” (fl. 118, vol. 3).
    Argumenta que “não há falar em isonomia com as demais Delegacias quando, de fato, não se conhece a real situação das mesmas. Ora, na região de Guaíra, reitere-se, são elevadas as ocorrências de ilícitos aduaneiros e tráfico de drogas, armas e munições, tratando-se de uma das cidades mais violentas do Brasil. O efetivo em 2015, ressalte-se, não correspondia sequer à metade do número ideal – já defasado – estimado em 2010. Em razão da realidade posta é que a integral lotação do quadro funcional da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Guaíra/PR não se caracteriza exorbitância” (fl. 119, vol. 3).
    Assinala “que a própria União alega que a escassez de pessoal estende-se por todo o território nacional, de modo que não há outra providência senão a realização de concurso público para suprir-se o efetivo da Delegacia de Guaíra sem que isso importe em redução do efetivo de outras Delegacias da Polícia Rodoviária Federal” (fl. 125, vol. 3).
    Pede “a) o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, com base no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da CF; b) e o seu provimento, modificando-se, em parte, a decisão recorrida, nos termos e pelos fundamentos acima alinhados” (fl. 126, vol. 3).
    4. O segundo recurso extraordinário foi interposto pela União contra o seguinte julgado da Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. 1- Em princípio, não cabe ao Judiciário interferir em políticas públicas e distribuição de recursos administrativos, por ser essa uma tarefa primordial do administrador. Contudo, em situações excepcionais e específicas, como a do caso dos autos, é possível determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. 2- No caso concreto, o encargo político-jurídico atribuído constitucionalmente à União é a implementação de quadro policial adequado junto à Delegacia em Guaíra/PR, para viabilizar o atendimento do direito fundamental à segurança. 3- Embargos infringentes improvidos” (fl. 68, vol. 4).
    Os embargos declaratórios opostos pela União foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento (fl. 83, vol. 4).
    5. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o art. 2º, o caput do art. 5º, o caput do art. 6º, o inc. II do art. 37, o inc. X do art. 48, o inc. II e o § 1º do art. 61 e o § 2º do art. 144 da Constituição da República.
    Ressalta que, “não sanada a nulidade ao apreciar os embargos de declaração da União, o acórdão recorrido é desfundamentado, violando o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, razão pela qual deve ser provido o presente recurso para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, com o retorno do feito à origem para que aprecie a matéria fática e constitucional veiculada pela União em seus embargos” (fl. 127, vol. 4).
    Sustenta que “o acórdão evidencia um desrespeito à Constituição, especialmente ao arts. 2º da CF c/c § 2º do art. 144 da CF e aos limites impostos ao poder discricionário do administrador público, pois a ordem judicial vergastada não leva em consideração fatores de ordem técnica indispensáveis para a fixação da lotação no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, determinando que, no prazo de um ano, a contar da intimação do acórdão (e não do trânsito em julgado), a DPRF/Guaíra opere com um efetivo certo (90% do ideal), com o incremento de força policial no local e a manutenção da área de atribuição da referida Delegacia” (fl. 131, vol. 4).
    Alega “que o voto prevalente, ao determinar uma fixa lotação ideal, que inclusive difere da legal – que é o número de cargos existentes –, está a determinar, indiretamente, a criação de cargos e a realização de concurso, providência que é de competência exclusiva do Poder Executivo” (fl. 135, vol. 4).
    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e, por consequência, que se julgue improcedente o pedido da ação civil pública” (fl. 139, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O Tribunal de origem assentou:
    “Realmente, a questão trazida pelo Ministério Público Federal é de omissão do poder público na sua obrigação de garantir a segurança pública, o que, no presente caso, autoriza intervenção do Judiciário para que a União seja obrigada a suprir a falha até então verificada e promover o suprimento do efetivo da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Guaíra/PR. Entretanto, não é possível deferir todos os pedidos do Ministério Público Federal nos termos em que formulados porque (a) o objeto da ação resume-se à falta de policiais rodoviários federais na Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Guaíra/PR, não havendo motivos para o Judiciário especificar como a União irá suprir esta falta ou até mesmo determinar a realização de concurso público, o que depende de uma série de fatores como existência de cargos e orçamento; (b) conferir à Delegacia em questão o suprimento de 100% do efetivo ideal afrontaria a isonomia em relação às demais, as quais certamente não estão trabalhando com o efetivo ideal, diante da precariedade da estrutura da polícia rodoviária federal do país. Portanto, estou votando por dar parcial provimento à apelação para condenar a União à adoção das medidas necessárias para preencher 90% do efetivo ideal da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Guaíra/PR (Delegacia PRF 7/6), no prazo de 1 (um) ano a contar da intimação do acórdão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, devendo ser observado o seguinte: a) nunca poderá operar com efetivo (força de trabalho efetiva, descontados os policiais em gozo de licenças ou férias) inferior a oitenta por cento do total (conforme o que está sendo deferido), de modo que eventuais deslocamentos/missões de policiais ali lotados para outras unidades deverão respeitar tal limite; b) o acréscimo de policiais em atuação na referida unidade não poderá implicar na redução do efetivo atual lotado em outras Delegacias da Polícia Rodoviária Federal em Estados que possuem fronteiras internacionais; c) a área de atribuição da referida Delegacia deverá permanecer inalterada, com o escopo de evitar que o acréscimo de servidores seja neutralizado pela alteração de tal área” (fls. 213-214, vol. 3).
    É firme o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, sem se configurar ofensa ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais.
    Na espécie, o Tribunal de origem deu parcial provimento à pretensão do Ministério Público Federal, assentando a existência de excepcionalidade apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário na adoção de medidas assecuratórias referentes à segurança pública.
    O exame do pleito recursal quanto à forma de implementação de quadro policial na Delegacia em Guaíra/PR, considerada adequada pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do proprietário e à forma de preservação e recuperação de imóvel tombado, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC" (ARE n. 1.063.092-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
Recurso extraordinário interposto pela União
    8. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    10. O Tribunal de origem assentou:
    “No caso dos autos, levando em consideração o que foi dito no voto proferido na apelação, parece-me que estamos diante de um dessas situações limite, em que se permite a intervenção judicial. Realmente, no caso concreto, me parece que existe uma situação excepcional, que autoriza a exceção (…) Por fim, com a devida vênia dos que votam em sentido contrário, não se cria uma exceção permanente ou absoluta, mas apenas se assegura nessa situação concreta uma solução prática e razoável para o caso, diante de um quadro fático que a tantos (MPF, PGR, Sindicato, Presidência do STF, entre outros) pareceu flagrante a ponto de justificar essa excepcional intervenção. Estamos falando de uma das fronteiras mais perigosas e violentas do país, fato notório para quem acompanha o noticiário nacional e para quem sabe que a Vara de Guaíra é sempre a de mais difícil provimento na 4a Região, o que denota a oportunidade e a conveniência da iniciativa buscada nessa ação civil pública. Então, reporto-me aos fundamentos que já constaram no voto que proferi na apelação, apenas acrescentando o que foi recentemente decidido pelo STF em Suspensão de Tutela Antecipada, quando a Presidência do STF indeferiu suspensão de tutela antecipada nesse processo (STA 837, DJ 10/10/16, decisão ainda não preclusa), entendendo que em tese era possível o deferimento dos provimentos jurisdicionais contidos no acórdão, assim concluindo a Ministra Carmen Lúcia em seu despacho monocrático (…) Como se vê, já temos manifestação tanto da Presidência do Supremo Tribunal Federal quanto da Procuradoria-Geral da República no sentido do acerto da providência determinada por este Tribunal no julgamento da ação civil pública, já que ambos se manifestaram pela manutenção da tutela antecipada deferida neste processo, o que reforça os fundamentos contidos no julgamento embargado, aos quais me reporto e ratifico. Além disso, é importante constatar que está presente nesta ação também o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Paraná, o que dá legitimidade à postulação que agora defiro, uma vez que a respectiva categoria funcional está representada nos autos, ratificando a necessidade de que sejam protegidas aquelas fronteiras e demonstrando que existem motivos relevantes, inclusive reconhecidos pela própria categoria profissional, para o deferimento excepcional dessa intervenção judicial” (fls. 64-65, vol. 4).
    Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em especial quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos à segurança pública estabelecidos pela Constituição. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 700.227-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2013).
    “O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE SOBRE A OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES – A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E A ESSENCIALIDADE DESSA INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 763.667-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.12.2013).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 708.667-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.4.2017. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à existência de responsabilidade do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.018.103-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.5.2018).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência.
    11. Para avaliar a questão referente à forma de implementação de quadro policial na Delegacia em Guaíra/PR e ao percentual efetivo considerado como adequado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do proprietário e à forma de preservação e recuperação de imóvel tombado, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC" (ARE n. 1.063.092-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).
    12. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários do Ministério Público Federal e da União (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora